Tribunal: TJES
Processo: 5000317-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado, em razão de suposto ato coator do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, que decretou sua prisão preventiva. O impetrante alega ausência dos requisitos para a segregação cautelar, além de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nos autos, justificando a segregação cautelar.

4. O
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas, consistente na embriaguez da vítima para posterior subtração de seus pertences, evidencia a periculosidade concreta do agente e justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. A primariedade e a existência de residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentos concretos para sua manutenção, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a complexidade do caso, com três réus e defesas distintas, justifica o tempo decorrido na instrução criminal. Além disso, o processo tem seguido seu trâmite regular, sem desídia do juízo, conforme demonstrado pelo andamento processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000317-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEVIN DOS SANTOS RIBEIRO
(AC)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FERNANDES DO NASCIMENTO - ES40054
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KEVIN DOS SANTOS RIBEIRO
, denunciado com outros 02 (dois) corréus, pela prática do crime de roubo circunstanciado, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, que decretou a segregação cautelar do paciente.

O impetrante alega (id. 11686827), em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, uma vez que o paciente foi preso em 10 de julho de 2024 e até a presente data a instrução não se encerrou, bem como que o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 22 de novembro de 2024, ainda não foi apreciado.

Assim, pretende a revogação da segregação preventiva, com a expedição do alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia (processo de referência no PJe), que o paciente, no dia 06 de julho de 2024, participou de uma festa privada com quatro mulheres e dois homens na casa da vítima Samuel Inácio da Silva, oportunidade em que teria furtado diversos pertences do imóvel, após o ofendido perder a consciência depois de ingerir bebida alcoólica.

Consta que, após o ocorrido, a vítima conversou com o paciente e, acreditando que este devolveria seus pertences, marcou uma nova reunião em sua residência no dia 15 de julho de 2024, ocasião em que o paciente e os corréus participaram.

Na oportunidade, após consumirem bebidas alcoólicas, o ofendido perdeu novamente a consciência e, ao acordar na manhã do dia 16 de julho de 2024, percebeu que diversos itens como notebook, celular, equipamentos de trabalho e documentos pessoais haviam sido furtados.

Relata a peça acusatória, ainda, que no dia 16 de julho de 2024, a polícia militar foi acionada pelo taxista Rogério Baldini Figueira, que transportava o paciente e seus comparsas, pois durante a corrida percebeu que os passageiros apresentavam comportamento e conversas suspeitas e, ao piscar o farol e ser abordado pelos militares, os bens subtraídos da vítima, foram apreendidos com o paciente e os outros indivíduos.

Inicialmente, verifico a presença da
materialidade
e dos
indícios suficientes de autoria
.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva
do paciente, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, verifico que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas para subtraírem a vítima, demonstra a periculosidade concreta do agente, já que ao que parece, embriagaram a vítima para, estando esta inconsciente, praticarem o crime.

Portanto, entendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente ser primário e ter residência fixa, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Com relação ao
alegado excesso de prazo
, como se sabe, a sua aferição não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Na hipótese, verifico que se trata de processo complexo (roubo circunstanciado contra incapaz), com 03 (três) réus e defesas diferentes.

Além disso, como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, o feito vem seguindo o trâmite normal.

No dia 22 de novembro de 2024 foi protocolado pedido de revogação da prisão, no dia 04 de dezembro, o processo foi encaminhado para o órgão ministerial, que o devolveu pouco antes do início do recesso do judiciário, tendo o Magistrado reanalisado a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente e demais corréus no dia 23 de janeiro de 2025 (id. 61779766), não incorrendo o MM. Juiz em desídia e, portanto, não havendo o alegado excesso de prazo.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.